Tribunal: TJDFT
Processo: 0701761-28.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA CUMULADA COM DANOS MORAIS. CEB. PROTESTO. TÍTULO. REGULAR. ÔNUS DO CANCELAMENTO. DEVEDOR. ART. 26 DA LEI N. 9.495/4997. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta pela autora, contra a sentença proferida em ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com obrigação de fazer, cumulada com indenizatória por danos morais. 1.1. De acordo com a inicial, a autora requereu a concessão de tutela antecipada para retirar a inscrição do nome da requerente do SERASA e a baixa do título no cartório, bem como a condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.
2. Nesta sede, a autora requer a reforma da sentença. 2.1. Aduz que o débito foi pago no mesmo dia em a dívida foi levada a protesto pela ré e, portanto, o protesto foi indevido. Sustenta que ao comprovar o pagamento da dívida, a ré comunicou que o título seria retirado do cartório e seria evitado o protesto, já que o débito estava quitado. Reitera os pedidos da exordial.
3. Segundo o art. 1o da Lei no 9.492/1997 (Lei do Protesto), o “protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.” 3.1. A autora efetivou o pagamento do débito no dia 20/02/2020, mesma data em a dívida foi levada a protesto pela ré junto ao cartório. 3.2. No caso, tem-se que não houve tempo razoável entre o pagamento do débito pela autora e o pedido de processamento do protesto pela ré. Não seria razoável consignar que a ré protestou dívida já paga, uma vez que não houve tempo hábil para que tivesse ciência do pagamento e evitasse o protesto.3.3. Frente o inadimplemento da autora, o protesto realizado pela ré mostra-se devido.
4. De acordo com o art. 26, da Lei 9.492/97, após a quitação da dívida, incumbe a qualquer interessado providenciar o cancelamento do protesto. 4.1. Apesar do dispositivo legal dispor que o cancelamento pode ser solicitado por qualquer interessado, de acordo com o STJ, a melhor interpretação é a de que o principal interessado é o devedor, cabendo a ele o ônus do cancelamento, salvo se pactuado o contrário entre as partes. 4.2. Jurisprudência: “(...) Legitimamente protestado o título de crédito, cabe ao devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório (Lei 9.294/97, art. 26), sendo irrelevante se a relação era de consumo, pelo que não se há falar em dano moral pela manutenção do apontamento. 2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1195668/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. P/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 17/10/2012). 4.3. O ônus da baixa pertencia, portanto, à autora.
5. Não há nos autos qualquer prova de que a ré tenha gerado prejuízo à parte autora, tampouco de ato ilícito que enseje indenização por danos morais. 5.1. Nesse sentido esta Corte de Justiça tem decidido: (...) 2. Nos termos do artigo 26 da Lei 9492/97, após a quitação do débito, a baixa do protesto pode ser realizada por qualquer interessado, inclusive, pelo próprio devedor. Para isso, é necessário apenas apresentar o título original e, na hipótese de não possuí-lo, basta a declaração de anuência emitida pelo credor. 3. É inadmissível o dever de indenização por danos morais, quando não houver comprovação de ato ilícito. (...) (20160710096815APC, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira 4a Turma Cível, DJE: 08/08/2017). 5.2. Ausente ato ilícito, não há que se falar em dano moral indenizável.
6. Recurso improvido.